Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM AÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, seria plenamente viável o arresto, tutela de urgência de natureza cautelar, ante o risco de dilapidação do patrimônio.
2. Ocorre que também é notório haver ordem de constrição de todos os bens da empresa agravada por ordem judicial emanada do Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos do no. Proc. 5091838- 32.2021.4.02.5101).
3. Assim, embora fosse viável medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação (o que já chegou a ser deferido em hipótese semelhante - AGI 0704089-87.2022.8.07.0000), o certo é que, nesse momento, as medidas de bloqueio pleiteadas não são úteis para assegurar o resultado do processo, tendo em vista a determinação na ação criminal na Justiça Federal da indisponibilidade das contas bancárias, veículos ou até carteira de moedas digitais de propriedade da empresa G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e de seus sócios.
4. Assim, não se observa o alegado risco de dilapidação de patrimônio justificador da concessão da medida excepcional do arresto.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.